Tribunal: TJSP
Processo: 2086590-48.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Adilson de Araujo
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE COM PREVISÃO EXPRESSA DE RESCISÃO CONTRATUAL E RETOMADA DO IMÓVEL EM CASO DE DESCUMPRIMENTO. ORDEM PARA DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA EM CONSONÂNCIA COM O TÍTULO EXECUTIVO. NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL INEXISTENTE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. Cuida-se de execução de título judicial, cujo descumprimento pela

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE COM PREVISÃO EXPRESSA DE RESCISÃO CONTRATUAL E RETOMADA DO IMÓVEL EM CASO DE DESCUMPRIMENTO. ORDEM PARA DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA EM CONSONÂNCIA COM O TÍTULO EXECUTIVO. NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL INEXISTENTE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. Cuida-se de execução de título judicial, cujo descumprimento pela agravante ensejou sua execução e consequente ordem de desocupação, já que não pagou o débito apontado pela exequente na seara administrativa ou judicial, não obstante garantido o exercício do contraditório e ampla defesa, inexistente nulidade de cláusula contratual.

Inteiro teor:
1 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
1
Registro: 2020.0000366985
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2086590-48.2020.8.26.0000, da Comarca de Boituva, em
que é agravante ANDRESSA CAROLINE MACHADO, é agravado CDHU
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
ANTONIO RIGOLIN (Presidente sem voto), CARLOS NUNES E
FRANCISCO CASCONI.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
Assinatura Eletrônica
ADILSON DE ARAUJO
RELATOR

2 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
2
5 Agravo de Instrumento no 2086590-48.2020.8.26.0000
Voto no 30.951
Agravo de Instrumento no 2086590-48.2020.8.26.0000 (DIGITAL)
Comarca:
Boituva - 2a Vara Cível
Juiz(a):
Heloísa Helena Franchi Nogueira Lucas
Agravante:
ANDRESSA CAROLINE MACHADO (executada)
Agravada:
COMPANHIA
DE
DESENVOLVIMENTO
HABITACIONAL
E
URBANO
DO
ESTADO
DE
SÃOPAULO- CDHU (exequente)
Voto no 30.951
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE
TÍTULO JUDICIAL. ACORDO HOMOLOGADO
JUDICIALMENTE COM PREVISÃO EXPRESSA
DE RESCISÃO CONTRATUAL E RETOMADA
DO IMÓVEL EM CASO DE DESCUMPRIMENTO.
ORDEM PARA DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA
EM
CONSONÂNCIA
COM
O
TÍTULO
EXECUTIVO.
NULIDADE
DE
CLÁUSULA
CONTRATUAL
INEXISTENTE.
DECISÃO
MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. Cuida-se de
execução de título judicial, cujo descumprimento
pela
agravante
ensejou
sua
execução
e
consequente ordem de desocupação, já que não
pagou o débito apontado pela exequente na seara
administrativa ou judicial, não obstante garantido o
exercício
do
contraditório
e
ampla
defesa,
inexistente nulidade de cláusula contratual.
Cuida-se de agravo de instrumento
interposto por ANDRESSA CAROLINE MACHADO da decisão proferida
às fls. 38/40 nos autos do incidente de cumprimento de sentença, movido
por COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO
DO ESTADO DE SÃOPAULO - CDHU, a qual rejeitou a impugnação
apresentada, determinando o prosseguimento da execução.
Sustenta a agravante que firmou acordo
com a agravada sem assistência de advogado. Discorre sobre a cláusula
4a do referido contrato, o qual entende que ser abusiva, pugnando por sua
nulidade. Assevera que a consequência fixada é demasiadamente

3 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
3
5 Agravo de Instrumento no 2086590-48.2020.8.26.0000
Voto no 30.951
onerosa. Aduz que a agravada utiliza do título executivo homologado
judicialmente para exigir créditos que não o constituem. Reitera a
existência de excesso de execução. Reconhece o inadimplemento
contratual, mas alega que passa por dificuldades financeiras, mas tem
interesse em pagar o débito. Pugna pela concessão de efeito suspensivo
e, ao final, pelo provimento do recurso para revogar a ordem de
desocupação.
Não foi concedido o pleiteado efeito
suspensivo (fls. 43/45).
Em contraminuta, a agravada pugna
pela improcedência do recurso, sob o fundamento de que as parcelas
executadas referem-se ao acordo firmado, além das parcelas vincendas e
não pagas do mencionado no mesmo. Aduz a irresignação é infundada
devendo a decisão recorrida ser mantida por seus próprios fundamentos
(fls. 48/59).
É o relatório.
Não assiste razão à agravante.
Conforme se verifica dos autos, as
partes celebraram acordo no CEJUSC, o qual foi homologado por
sentença na Reclamação Pré-processual no 0009137-32.2015.8.26.0082.
Nele, a agravante reconheceu o débito de R$ 357,25 relativo ao período
de 12/2014 a 11/2015 e se comprometeu a pagá-lo em 9 parcelas de R$
39,69, junto com o boleto mensal da prestação, no total de R$ 162,26.
Ajustaram que o descumprimento do acordo ensejaria a propositura de
ação de execução de título judicial, com 15 dias para purgação da mora,

4 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
4
5 Agravo de Instrumento no 2086590-48.2020.8.26.0000
Voto no 30.951
sob pena de rescisão do compromisso de venda e compra e consequente
retomada da posse do imóvel, assegurado o prazo de 60 para
desocupação (fls. 20/21 dos autos de origem).
Ajuizada a execução noticiando o
inadimplemento (fls. 01/04, idem), a executada ofertou impugnação ao
cumprimento de sentença alegando excesso de execução (fls. 55/60,
ibidem), porém rejeitada por decisão interlocutória (fls. 84/86, autos de
origem), decisão ora recorrida.
Sem razão, contudo, a agravada.
Com efeito, cuida-se de execução de
título judicial, cujo descumprimento pela agravante ensejou sua execução
e consequente ordem de desocupação, já que não pagou o débito
apontado pela exequente na seara administrativa ou judicial, não obstante
garantido o exercício do contraditório e ampla defesa.
Daí por que não comporta reforma a
decisão agravada, pois está juridicamente fundamentada no título
executivo judicial, mormente porque foi assegurado o prazo de 60 dias
para desocupação voluntária pela agravada, conforme previsto no acordo
homologado. Não se vislumbra nulidade de cláusula contratual, ante a
singeleza dos valores e a mora pré-existente efetivamente reconhecida.
Nesse sentido tem decidido este E.
Tribunal de Justiça:
“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CDHU Acordo
judicial celebrado no CEJUSC descumprido pela
agravada
Previsão de reintegração de posse em
caso de descumprimento Decisão que indeferiu o
pedido de reintegração e determinou o esgotamento

5 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
5
5 Agravo de Instrumento no 2086590-48.2020.8.26.0000
Voto no 30.951
de tentativas regulares de execução da dívida que
não pode prevalecer, sob pena de afronta à coisa
julgada Reintegração de posse deferida Decisão
reformada
Recurso provido” (TJSP; Agravo de
Instrumento 2266098-85.2019.8.26.0000; Relator (a):
Vicentini Barroso; Órgão Julgador: 15a Câmara de
Direito Privado; Foro de Tatuí - 2a Vara Cível; Data do
Julgamento:
05/02/2020;
Data
de
Registro:
05/02/2020).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL.
Acordo homologado em juízo, através do qual as
partes repactuaram o valor das prestações do
compromisso de venda e compra de imóvel.
Compradora que novamente não adimpliu as parcelas
no prazo previsto para tanto. Título executivo judicial
que contém previsão expressa a respeito da rescisão
do compromisso de venda em compra e retomada do
imóvel
na
hipótese
de
inadimplemento
da
compradora. Sobrestamento da demanda executiva e
manutenção da agravante na posse do imóvel que se
mostram incabíveis, ao menos nesta sede de
cognição sumária. Tutela corretamente indeferida.
Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO” (TJSP;
Agravo de Instrumento 2256353-81.2019.8.26.0000;
Relator (a): Paulo Alcides; Órgão Julgador: 6a Câmara
de Direito Privado; Foro de São Bernardo do Campo -
9a Vara Cível; Data do Julgamento: 15/01/2020; Data
de Registro: 15/01/2020).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Acordo homologado
judicialmente

Descumprimento

Iniciado
cumprimento
de
sentença

Impugnação

Inadimplemento incontroverso - Previsão expressa no
acordo a respeito da possibilidade de rescisão
contratual e retomada do imóvel Decisão mantida.
Agravo não provido” (TJSP; Agravo de Instrumento
2167331-12.2019.8.26.0000; Relator (a): Sá Moreira
de Oliveira; Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito
Privado; Foro de Suzano - 3a. Vara Cível; Data do
Julgamento:
26/08/2019;
Data
de
Registro:
26/08/2019).
“CUMPRIMENTO DE TÍTULO JUDICIAL
Decisão
que rejeitou impugnação do executado, determinando
a desocupação voluntária do imóvel objeto da lide no
prazo de 60 dias, sob pena de expedição de mandado
de reintegração de posse
Inconformismo do
executado

Não
acolhimento

Partes
que
celebraram, em anterior expediente pré-processual,
acordo, judicialmente homologado, por meio do qual o
executado confessou dívida relativa a 'Termo de
Adesão e Ocupação Provisória com Opção de

6 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
6
5 Agravo de Instrumento no 2086590-48.2020.8.26.0000
Voto no 30.951
Compra', comprometendo-se ao pagamento do débito
acumulado em 181 parcelas mensais
Ordem de
desocupação que deriva de previsão expressa no
próprio acordo, em razão do incontroverso atraso no
pagamento das prestações repactuadas Alegação
de adimplemento substancial Descabimento Saldo
devedor existente é considerável e relativo a longo
período
Impugnação corretamente rejeitada

Decisão interlocutória mantida Recurso não provido”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2057343-56.2019.8.26.0000;
Relator
(a):
Rui
Cascaldi; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito
Privado; Foro de Ferraz de Vasconcelos - 3a Vara;
Data do Julgamento: 08/08/2019; Data de Registro:
08/08/2019).
“REINTEGRAÇÃO DE POSSE Acordo pré-processual
não cumprido - Inadimplência confessa e imotivada
Descumprimento, por parte da agravante, que
autoriza a rescisão do contratado, com o retorno dos
contratantes ao 'status quo ante'- Observância de que
o acordo homologado na conciliação pré-processual
tem fundamento legal no art. 269, III, do CPC, e
Provimento 953/05 do CSM, valendo como título
executivo e possuindo força vinculante - Agravada
que não está obrigada a aceitar uma nova proposta
de acordo, tampouco pode ser compelida a se
submeter a prestação diversa daquela que lhe é
devida Decisão que determinou a reintegração do
imóvel mantida Recurso não provido” (TJSP; Agravo
de Instrumento 2148669-73.2014.8.26.0000; Relator
(a): Paulo Pastore Filho; Órgão Julgador: 17a Câmara
de Direito Privado; Foro de Campinas - 8a. Vara Cível;
Data do Julgamento: 03/11/2014; Data de Registro:
04/11/2014).
Em que pese a lamentável dificuldade
financeira narrada pela agravante, há que subsistir a decisão recorrida,
com o consequente prosseguimento da execução, não se verificando,
pois, qualquer nulidade a ser sanada.
Ante o exposto, por meu voto, nego
provimento ao recurso interposto.
Assinatura Eletrônica
ADILSON DE ARAUJO
Relator